Tribunal: CARF
Processo: 13074.726767/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.726767/2020-01
ACÓRDÃO
1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S/A (SUCESSORA, POR INCORPORAÇÃO, DE EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E CLARO S/A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/12/2020
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar
provimento ao recurso voluntário da recorrente para cancelar os lançamentos de multa isolada
por compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905; ii) negar provimento ao Recurso de Ofício, pelos motivos
expostos no voto.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
2

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 12a Turma da DRJ09, sessão de 26 de abri de 2021 (fls. 260/268),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela interessada perante aquele Órgão (fls.
154/207) e manteve o lançamento perpetrado pelo Fisco, relativo a Multa por Compensação não
Homologada, e de Recurso de Ofício manejado pela Presidência da mencionada Turma pelo fato
de haver exoneração de crédito tributário acima do limite de alçada (R$ 2.500.000,000) previsto,
na época, pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
O AI foi assim formalizado (fls. 138/148):

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
4

DOS FATOS
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
5
Conforme bem resumido pela relatoria da decisão de 1o Piso, esses os fatos que
levaram à imposição da multa em discussão:

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
6

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
7
Inconformada, a contribuinte interpôs a impugnação referida (fls. 154/207),
alegando,
i)
em preliminares, vício na motivação e erro no cálculo da multa aplicada;
ii)
no mérito, discorre acerca da incompetência do auditor fiscal de rever, de
ofício, decisão do seu superior hierárquico (Delegado da Derat), bem
como sustenta ausência da inércia de sua parte e inexigibilidade da multa
isolada;
iii)
a final de suas considerações, solicita que seja reconhecida a preliminar
de nulidade do Auto de Infração; cancelada integralmente a multa isolada;
reconhecida a impossibilidade da cobrança cumulativa das multas de mora
e isolada; reduzida a penalidade para o montante de R$ 287.566.4141,00,
que corresponde a 50% do valor das Dcomp não homologadas, e (v)
sobrestado o presente processo, até a decisão final a ser proferida no
processo administrativo no 15374.720808/2008-00, ou apensado ao
referido processo.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ09 a 12a Turma Julgadora, por unanimidade
de votos, além de afastar os questionamentos de cunho legal ou inconstitucional e os pedidos de
reuniões dos processos ou sobrestamento do feito, no mérito decidiu pelo provimento parcial da
impugnação, reduzindo os lançamentos de R$ 575.132.827,47 para R$ 287.566.413,74
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2020
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas
Declarações de Compensação não foram homologadas, desde que
apresentadas após a vigência do art. 62 da Lei no 12.249, de 2010,
independentemente da existência de dolo ou fraude.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de pagamento
da contribuição ou tributo, respectivamente, são distintas. Constatada a
insuficiência de pagamento do tributo e compensação não homologada,
verifica-se a ocorrência de duas infrações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Novamente irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 268/337)
rebatendo a decisão de 1o Piso naquilo que lhe foi desfavorável e reiterando os argumentos antes
expendidos na impugnação.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
8
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Como visto no relatório, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
interessada e de recurso de ofício manejado pela presidência da Turma a quo.
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 17/05/2021
– fls. 275 – protocolização da peça recursal em 15/06/2021 – fls. 276), a representação da
contribuinte está corretamente formalizada (fls. 338/387) e os demais pressupostos exigidos para
sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Já o Recurso de Ofício preenche os requisitos para sua provocação pela
presidência da Turma Julgadora de 1o Piso, superando o limite de alçada fixado, à época, pela
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 (R$ 2.500.000,00) e igualmente neste momento, o
novo teto trazido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2013 (R$ 15.000.000,00), de modo que
igualmente o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a multa isolada aplicada em razão de compensação
transmitida pela recorrente e considerada pela Autoridade Tributária como NÃO HOMOLOGADA.
O embasamento legal tem supedâneo no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide
ADI 4905)
RECURSO VOLUNTÁRIO
Pois bem, até algumas sessões passadas, os votos por mim proferidos em casos
semelhantes eram pela mantença dos lançamentos, mais não fosse, pela existência de legislação
em plena vigência, sendo vedado aos Conselheiros do CARF afastar sua aplicação (RICARF vigente
– artigo 98):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
Todavia, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
9
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao
próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa,
desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante,
verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a
qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal
em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.038 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726767/2020-01
10
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Então, inobstante o referido caput do artigo 98 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023, disponha ficar vedado
“aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto”, o inciso I, do Parágrafo único, do mesmo dispositivo,
excepciona a regra:
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa
por Resolução do Senado Federal
Consequentemente, sustentado no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, pela desnecessidade de apreciá-los e incompatibilidade
com os fundamentos aqui adotados.
RECURSO DE OFÍCIO
Em relação ao RO, corretamente manejado pela presidência da Turma a quo,
considerando que a matéria lá tratada é a mesma do RV e, ainda, que a decisão recorrida
corretamente afastou parte dos lançamentos por erro de mensuração dos valores reduzindo os
lançamentos de R$ 575.132.827,47 para R$ 287.566.413,74, cabe negar provimento ao recurso de
ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por i) DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
recorrente para cancelar os lançamentos de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905;
ii) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, pelos motivos expostos neste voto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 420
DF CARF MF
Original